Tribunal: STF
Processo: RE 581571
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL - GTE. CARÁTER 
   GERAL. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. AGRAVO IMPROVIDO.
I -  Nos 
   termos da jurisprudência do STF, a Gratificação por Trabalho 
   Educacional - GTE possui caráter geral e, por isso, deve ser 
   estendida aos inativos, consoante o art. 40, § 8º (redação da EC 
   20/1998), da Constituição Federal.
II - Agravo regimental 
   improvido.